Tribunal: STF
Processo: RE 1305697
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. ESTADO DE ENTORPECIMENTO POR SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA. NÃO EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E FURTO QUALIFICADO. INCOMPATIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, embora organizado e mantido pela União, é órgão da estrutura orgânica do Distrito Federal, não havendo lesão direta a bens, serviços e interesses da União quando um crime é praticado contra o patrimônio do Poder Judiciário Distrital, competindo ao próprio Tribunal de Justiça julgar tais infrações penais. Precedentes do STJ.
    2. Inviável o pleito absolutório, se a condenação vem lastreada em provas cabais da materialidade, da autoria e do dolo dos crimes de furto qualificado tentado e dano qualificado, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
    3. Inaplicável o princípio da insignificância nos casos de furto, se o crime é qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, o acusado é reincidente, ostentando condenação anterior por delito de roubo, e o crime é cometido em face do patrimônio público.
    4. A alegação de que o réu teria praticado o crime em estado de inconsciência pelo uso de substância psicotrópica não tem o condão de afastar a condenação, porque a embriaguez voluntária ou culposa não exclui e imputabilidade penal (art. 28, II, CP).
    5. A jurisprudência se firmou no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. Precedentes do STJ.
    6. A causa de aumento prevista no § 1° do artigo 155 do CP não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador.
    7. Recurso conhecido e parcialmente provido” (fls. 13-14, e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIII do art. 21 e o inc. IV do art. 109 da Constituição da República.
    Sustenta a competência da Justiça Federal para o julgamento do processo, pois “a conduta imputada ao réu afetou bem pertencente ao patrimônio da União” (fl. 24, e-doc. 8).
    Assinala que, “conforme se verifica na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, o mesmo admitiu que o crime de dano foi cometido contra bens do fórum do Itapoã/DF, cuja propriedade é da União” (fl. 24, e-doc. 8).
    Argumenta que, “uma vez que a denúncia foi oferecida para a 1ª Vara Criminal do Paranoá-DF, verifica-se que o referido juízo não seria competente para processar e julgar o feito, uma vez que o fato teria se dado em detrimento de bens da União, visto ser esta a responsável pela organização e manutenção do Poder Judiciário do Distrito Federal. Não obstante tal constatação, a existência de nulidade por incompetência absoluta, suscitada em sede de apelação, não logrou êxito em ser reconhecida pelo tribunal a quo” (fl. 24, e-doc. 8).
    Ressalta que, “uma vez que as condutas delitivas, em tese cometidas pelo recorrente, se deram em detrimento de patrimônio de órgão judiciário do Distrito Federal, cuja organização e manutenção cabe à União, resta claro o interesse desta em processar e julgar os crimes em tese cometidos. Nesse sentido, não resta dúvida de que, no caso em análise, estaria atraída sobremaneira a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 25, e-doc. 8).
    Pede a reforma do “v. acórdão recorrido a fim de sanar violação Constitucional em seu artigo 109, inciso IV e art. 21, inciso XIII, ambos da Constituição Federal de 1988, fazendo justiça necessária para que sejam anulados todos os atos processuais contaminados com a violação da competência processual para o julgamento do pleito, determinando-se a remessa dos autos para a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 25, e-doc. 8).
    3. Em 26.2.2021, o Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do recurso extraordinário ou, se conhecido, pelo desprovimento do recurso.
    Assinalou a ausência de prequestionamento quanto ao inc. XIII do art. 21 da Constituição da República, a inexistência de ofensa constitucional direta e a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ponderou que “o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora organizado e mantido pela União, é órgão integrante da estrutura orgânica do Distrito Federal, não havendo lesão direta a bens, serviços e interesses da União quando um crime é praticado contra o patrimônio do Poder Judiciário Distrital, competindo ao próprio Tribunal de Justiça julgar tais infrações penais” (fl. 4, e-doc. 14).
    Mencionou julgados do Superior Tribunal de Justiça em conflitos de competência nos quais se teria assentado “que crimes cometidos contra o TJDFT não são processados e julgados na Justiça Federal” (fl. 4, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 7.11.2019 (fls. 32-33, e-doc. 7), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.
    7. O agravante apenas mencionou que “a questão possui grande relevância jurídica e social e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que se refere à distribuição de competências do judiciário brasileiro, tema de grande relevância para todos os ramos do direito. Assim, o caso em análise repercute em diversos aspectos na sociedade e na Administração, sob pena de violar o Estado Democrático de Direito.
    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, a situação dos autos é absolutamente corriqueira no território nacional, a demonstrar que a decisão tem repercussão para muito além do processo em apreço, notadamente a se saber se os bens da União deverão ser submetido ou não ao crivo da Justiça Federal” (sic, fl. 18, e-doc. 8).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 
    8. Anote-se que, ainda que fosse superado esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente.
    9. Como apontado pelo Ministério Público Federal, “o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora organizado e mantido pela União, é órgão integrante da estrutura orgânica do Distrito Federal, não havendo lesão direta a bens, serviços e interesses da União quando um crime é praticado contra o patrimônio do Poder Judiciário Distrital, competindo ao próprio Tribunal de Justiça julgar tais infrações penais” (fl. 4, e-doc. 14).
    No inc. XIII do art. 21 da Constituição da República, ao se estabelecer que compete à União “organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios”, limita-se a competência da União às questões referentes à organização e à manutenção desses órgãos. 
    O fato de um crime ter sido praticado contra bens do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, pois inexistente questão relacionada à organização ou à manutenção direta de bens, serviços e interesses da União.
    Apesar da limitação imposta pelo inc. XIII do art. 21 da Constituição da República, o Distrito Federal é unidade federativa autônoma, equiparando-se aos Estados. Assim, como compete aos Tribunais de Justiça estaduais o julgamento de crimes cometidos contra seu patrimônio, compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal processar e julgar os delitos cometidos contra os bens de sua propriedade.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora